Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729428-48.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRIMO BENELLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0736568-22.2021.8.07.0016, proposta por PRIMO BENELLI em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133871704 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo perito judicial, o qual promoveu a atualização monetária do débito fruto das Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/01232-8 e n. 89/01233-6, nos termos da condenação imposta nos EDcl no Recurso Especial n. 1.319.232-DF, apurando como saldo corrigido devido pelo BANCO DO BRASIL S/A aos autores o importe de R$ 153.078,92 (cento e cinquenta e três mil setenta e oito reais e noventa e dois centavos). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontram evidenciadas inconsistências no laudo pericial, ao argumento de que o valor obtido pelo perito do juízo se mostra excessivo, por não ter levado em consideração os seguintes fatores: (i) o índice de correção de 10,14% (dez inteiros e catorze centésimos por cento) para o mês de fevereiro de 1989; (ii) o desconto do valor devolvido ao exequente em razão da Lei Federal n. 8.088/1990; (iii) o fato de que os juros de mora somente devem incidir a partir da citação da demanda executiva individual e não a contar de sua citação na ação civil pública que deu origem ao título; (iv) que a atualização monetária deve ser calculada com base nos índices da caderneta de poupança; e (v) que são inaplicáveis os juros remuneratórios, os quais devem ser extirpados dos cálculos. Obtempera que a decisão que homologou o resultado da perícia e julgou líquida a condenação que lhe foi imposta deve ser revista, sob pena de ocasionar um dano de difícil reparação, ensejando o enriquecimento ilícito do exequente. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e da tramitação da liquidação de sentença até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução apontado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 3894186 e 3894187. É o relatório. Decido. Verifico que, no agravo de instrumento interposto, o agravante suscita questões que não foram submetidas à discussão no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, na impugnação ao laudo pericial apresentada nos autos originários (ID 128471537) não há qualquer referência à aplicação do índice de correção de 10,14% (dez inteiros e catorze centésimos por cento) para o mês de fevereiro de 1989, tampouco às teses de que a atualização monetária deve ser aplicada com base nos índices da caderneta de poupança e de não cabimento da incidência dos juros remuneratórios ao caso dos autos. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo de primeiro grau. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido, entendimento adotado por este egrégio Tribunal de justiça, conforme julgados a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há necessidade de que que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal, objetivando a obtenção de tutela mais ampla do que a que fora submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. No caso em apreço, consoante já assinalado, a tese de excesso de execução decorrente da aplicação indevida do índice de correção para o mês de fevereiro de 1989; da necessidade de atualização monetária ser calculada com base nos índices da caderneta de poupança; e da inaplicabilidade dos juros remuneratórios ao caso dos autos não foram suscitadas na impugnação ao laudo pericial apresentada no processo originário e, por conseguinte, não foram examinadas pela d. Magistrada de primeiro grau na r. decisão recorrida. Assim, não conheço do agravo de instrumento quanto às tais matérias, por extrapolar os limites objetivos do recurso. Por conseguinte, a análise do agravo de instrumento deve se restringir à alegação de que os cálculos periciais não observaram o desconto do valor devolvido ao exequente em razão da Lei Federal n. 8.088/1990 e à tese de que os juros de mora somente devem incidir a partir da citação da demanda executiva individual e não a contar da citação na ação civil pública que deu origem ao título. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder. É, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual foi determinado que o BANCO DO BRASIL procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232. Da inicial, constata-se que o banco executado emitiu as Cédulas CRH no 88/01232-8 e CRH no 89/01233-6 para custeio e investimento de atividade rural com cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável. Destarte, a obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. O cerne da controvérsia recursal se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, das concessões e devoluções previstas na Lei no 8.088/1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança e ao marco inicial da incidência dos juros de mora, se a partir da citação da demanda executiva individual ou da citação na ação civil pública que deu origem ao título. No que se refere às deduções decorrentes da Lei 8.088/1990, cumpre ressaltar que as tabelas anexas ao laudo pericial (ID’s 124853730 e 124853731 dos autos de origem) apresentam linha específica indicando a devolução decorrente da aludia lei. Nesse sentido, é facilmente aferível que já consta a previsão do abatimento pretendido, nas tabelas elaboradas pelo expert. Por conseguinte, nos cálculos elaborados pelo perito judicial, não se observa configurado o excesso de execução apontado pelo agravante. Quanto ao termo inicial de juros moratórios, de igual modo, o agravante encontra-se desassistido de razão. Com efeito, o título executivo objeto da liquidação de sentença estabelece, de forma expressa, que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na ação coletiva. Portanto, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não há como ser alterado o parâmetro fixado no título executivo, na forma pretendida pelo agravante, para o fim de fixar a data da citação na liquidação de sentença como termo inicial dos juros de mora. Dessa forma, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, tampouco está configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022 às 12:30:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora